Tribunal: TJES
Processo: 5023191-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023191-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: CRISTIANE DIAS TEIXEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023191-16.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
CRISTIANE DIAS TEIXEIRA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. QUEDA EM VIA PÚBLICA. BUEIRO DANIFICADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. LUCROS CESSANTES ADEQUADAMENTE COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 7.650,00 a título de lucros cessantes. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, destaca-se que a ocorrência da lesão narrada e o seu nexo de causalidade em relação ao ato omissivo do ente público restam incontroversos, impugnando o Recorrente nesta oportunidade tão somente a pertinência da indenização por lucros cessantes fixada na hipótese.

(3). Nesse particular, em que pese a alegação de que as declarações manuscritas de supostos contratantes dos serviços da Recorrida não são suficientes para comprovar os seus ganhos a partir de sua atividade laboral, compreendo que, em se tratando de trabalhadora informal, não haveria outro modo de a Recorrida demonstrar os seus vínculos senão pela declaração dos próprios tomadores dos seus serviços, ressaltando-se ainda que em todas as declarações constam informações pessoais (endereço e telefone de contato) para eventual averiguação e confirmação da veracidade das informações prestadas, inclusive em juízo, caso assim entendesse pertinente o Recorrente.

(4). Contudo, durante a fase instrutória, nota-se que o Recorrente impugnou apenas genericamente as declarações juntadas pela Recorrida, tendo ainda dispensado a produção de outras provas (especialmente testemunhal) eventualmente aptas a desconstituir a narrativa autoral.

(5). Dessa forma, considerando a natureza da atividade laboral da Recorrida (trabalhadora informal) e a consequente dificuldade de comprovar os ganhos obtidos a partir de sua atuação profissional, bem como diante da ausência de impugnação específica do Recorrente durante a fase instrutória acerca dos documentos probatórios juntados aos autos, entendo que a comprovação dos lucros cessantes pela Recorrida se deu de modo adequado, fazendo jus, por isso, à respectiva indenização fixada em sentença.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)